Tribunal: STF
Processo: ARE 1390716
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 238):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I - Nos termos do que dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não sendo cabível sua interposição contra decisão colegiada. Assim, a interposição do presente agravo regimental constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    II - Conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça." (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 570.813/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 21/09/2020).



    Agravo regimental não conhecido.”



    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 240).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XI, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “In casu, embora o síndico do condomínio tenha franqueado a entrada dos policiais, tal ‘autorização’ não torna lícito o procedimento policial que, diante de uma denúncia anônima (sequer colacionada aos autos), não procedeu nenhuma investigação preliminar para confirmar, ou não, os elementos de suspeita de autoria e materialidade delitiva” (eDOC 242, p. 7).



    Assevera, ainda, que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça vulnerou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, uma vez que, “a exemplo do acórdão da apelação criminal, a nobre Relatora se limitou a afirmar que havia a ‘causa provável’ a ensejar o ingresso dos policiais no apartamento, mesmo a defesa tendo rechaçado tal tese” (eDOC 242, p. 13).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 244).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 18.05.2022 (eDOC 242, p. 1), ao passo que a publicação do acórdão do agravo regimental ocorreu em 31.03.2022 (eDOC 239). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 1º.04.2022 e o termo final é 15.04.2022.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.”



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a publicação da decisão recorrida deu-se em 31.03.2022 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 18.05.2022.



    Ademais, observo que o Superior Tribunal de Justiça, após negar provimento a agravo regimental manifestamente incabível, não conheceu dos embargos de declaração opostos ante sua intempestividade, de modo que os referidos declaratórios não interromperam o prazo para a interposição do presente recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO E BAIXA DOS AUTOS. 



    1. Os embargos de declaração são intempestivos, tendo em vista terem sido opostos após o término do prazo recursal de cinco dias, previstos nos arts. 536 do CPC e 337, § 1º, do RI/STF.



    2. Tendo em vista a intempestividade destes embargos de declaração, o qual, para efeito legal, é inexistente, constata-se que o recurso não obteve o efeito de suspender o curso do prazo legal que acabou por escoar-se, culminando com o trânsito em julgado do acórdão embargado. Precedente.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando a certificação do trânsito em julgado do acórdão e a execução imediata da decisão, independentemente de sua publicação. Precedentes.” (AI 760304 AgR-ED-segundos-ED-segundos, Rel. ROBERTO BARROSO, DJe 10.06.2015 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente